Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CP, ART. 180. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação (CP, art. 180) por adquirirem e venderem veículo de origem ilícita. As Defesas alegam insuficiência de provas, ausência de dolo e requerem absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, além da alteração do regime inicial de cumprimento da sanção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se há prova suficiente para demonstrar a ciência da origem ilícita do bem e manter a condenação, além da adequação do regime inicial para cumprimento da pena fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com o conjunto probatório, constitui elemento idôneo para amparar a condenação.
4. Não há falar em “injustiça epistêmica testemunhal” se houve efetiva ponderação e exame do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. No crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita gera para a parte ré o ônus de comprovar que desconhecia sua procedência criminosa (CPP, art. 156).
6. A materialidade e a autoria restam comprovadas pela apreensão do veículo roubado em posse de um dos réus, pelos depoimentos testemunhais e pelo relatório pericial que constatou adulteração de sinais identificadores do automóvel.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que o dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias da aquisição e posse do bem, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa diante das provas colhidas.
8. A dosimetria da sanção e o regime inicial de cumprimento da pena (semiaberto) observam os critérios legais, não havendo fundamentos para sua modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de bem ilícito na posse do agente, sem comprovação de aquisição legítima, constitui elemento suficiente para a condenação por receptação.
2. O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias da aquisição e posse do bem, não sendo necessária a demonstração direta da ciência da origem ilícita.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, arts. 156 e 386, III e VII.